Tribunal: TJDFT
Processo: 0709167-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709167-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOANA DARC DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, que intimou a parte autora, ora agravante, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de comprovar a mora via recebimento de notificação ou o protesto do título, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, processo no. 0706160- 93.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor de JOANA DARC DE ALMEIDA. A parte agravante requereu a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a liminar de busca e apreensão. O pedido liminar no agravo de instrumento foi indeferido (ID 24564553). O Juízo de origem prestou informações, esclarecendo que, como a parte autora, ora agravante, não cumpriu a determinação de emenda, que não se restringiu à comprovação da constituição do devedor em mora, a petição inicial foi indeferida, com a extinção do feito sem resolução de mérito (IDs 24630300 e 24818486). A parte agravante noticiou a perda do objeto do recurso, em face da extinção do feito principal (ID 24850926). É o sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que a parte autora foi intimada para emendar a petição inicial, com a apresentação das condições gerais do contrato, mas permaneceu inerte. Assim, houve indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução de mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 87992567 na origem). Dessa forma, com a extinção do processo na origem, ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021, 08:07:47. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator